Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CEB. PRIVATIZAÇÃO POSTERIOR. CADUCIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSTERIOR ANULAÇÃO. ATO JUDICIAL PRECÁRIO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Cuida-se de ação em que o autor busca a condenação da ré à sua contratação após aprovação no cadastro reserva de concurso público para a empresa pública então pertencente à administração indireta do Distrito Federal.
2. Inicialmente proposta a ação perante a Justiça do Trabalho, houve condenação à contratação, posteriormente anulada por incompetência absoluta do juízo prolator da decisão. Distribuído o feito à Justiça Comum do Distrito Federal, a sentença manteve o vínculo com fundamento na segurança jurídica e no fato consumado, tendo em vista a discricionariedade da empresa na manutenção do contrato e nos três anos de seu exercício.
3. O cumprimento provisório de sentença trabalhista configura provimento judicial precário a fim de afastar a aplicação da teoria do fato consumado, consoante exposto no RE 608482/RN.
4. Não restou comprovada a preterição do candidato; insuficiente a alegação de irregularidade de terceirização dos serviços, por não ter sido demonstrado ter ocorrido na área e em quantidade suficiente para a nomeação da classificação em que aprovado.

5. Recurso provido e sentença reformada para julgar improcedente integralmente a pretensão inicial.